Tribunal: TJDFT
Processo: 0716486-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. NÃO DEMONSTRADOS. ÔNUS PROBATÓRIO. AUTOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil pode ser definida como a obrigação de reparar o dano, imposta a todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem.
2. No caso dos autos, não houve comprovação do nexo causal entre os danos materiais supostamente sofridos pelo autor e a inadimplência contratual da ré, deixando de demonstrar fato constitutivo de seu direito e ocasionando a improcedência do pedido.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.